Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719311-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO AGRAVADO: UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e OUTRO contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0739401-58.2021.8.07.0001, movido pela UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, aplicou em face dos agravantes multa de 20% do valor atualizado do débito exequendo, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 122179394, origem). Em suas razões (ID 36295876), os agravantes narram que o processo de referência tem como objeto o recebimento da quantia definida em sentença, mas o feito originário aguarda o julgamento de Agravo em Recurso Especial. Aduzem que, quando intimados para indicar bens passíveis de penhora, informaram a existência, nos autos, de cópias das declarações de Imposto de Renda nas quais é discriminado todo o patrimônio, inexistindo outros bens além dos já relatados. Sustentam que, ao contrário do registrado na decisão recorrida, não incidem sobre os bens imóveis apontados restrições ou gravames; tampouco prospera o argumento de que estes não seriam úteis à satisfação do crédito exequendo, pois não há nos autos sequer certidão de ônus reais correspondente e não foi promovida qualquer tentativa de penhora dos imóveis constantes na DIRPF. Asseveram ser desproporcional a multa estipulada, pois não promoveram nenhuma ação concreta no intuito de dificultar a satisfação do crédito objeto dos autos, tampouco de ocultar bens, inexistindo dolo ou culpa grave na conduta da parte executada. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de que seja excluída a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. No mérito, pugnam pela reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 36295881). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almejam os agravantes a reforma da decisão que lhes aplicou multa de 20% do valor atualizado do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da justiça. Analisando a questão, verifico a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. É permitido ao julgador, com base nos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade processual, intimar o devedor para apresentar bens aptos à satisfação do crédito. O art. 774, V, do Código de Processo Civil também prevê a possibilidade de tal intimação, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Diga-se que tal medida, além de razoável e pouco onerosa, encontra lugar especial em situações como a dos autos, nas quais aparentemente contraditórios os dados envolvendo a (in)existência de bens em nome dos agravantes. Ademais, embora tenha ocorrido penhora de um imóvel do agravante, inexiste iminência na alienação do bem. Assim, considerando a celeridade dos julgamentos desta Turma, afigura-se afastada a urgência necessária ao deferimento da liminar, podendo a questão ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator